Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MÉDIA COMETIDA ENQUANTO PERMISSIONÁRIO. CNH DEFINITIVA EMITIDA. ULTERIOR RENOVAÇÃO. RECUSA DA EMISSÃO DA 2a VIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, pela qual pretende a autora ter reconhecida a decadência do direito de punir do Estado, ante a ausência de notificação de infração cometidas, em tese pela autora entre os anos de 2014 e 2015, quando à época a condutora possui apenas permissão para dirigir, e, consequentemente, que o Réu seja compelido a expedir a segunda via da CNH da Autora. Narra a autora que no ano de 2014 obteve permissão para dirigir, tendo recebido a carteira definitiva no ano seguinte (2015), com validade até junho/2019, ocasião que foi renovada até 2024. Após a renovação, em agosto/2019, a autora solicitou a segunda via da CNH, momento em que foi informada que sua carteira havia sido cassada, em razão do cometimento de reincidência em infração média, durante o período de permissão para dirigir. Aduz que não recebeu qualquer notificação de autuação e quem dirigia o seu veículo, à época, era seu esposo.

2. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Repisa a recorrente os argumentos deduzidos na peça inicial. Ressalta que após período de permissão (ano 2014), obteve a CNH definitiva, com validade de 2015 a 2019, a qual foi renovada até 2024. Alega que somente tomou ciência da cassação quando requereu a 2a via da CNH.

4. Das provas acostadas aos autos pela autora, depreende-se que, em 10/11/2015, o recorrido concedeu à recorrente a carteira definitiva, com validade até junho/2019 (ID Num. 18461051 - Pág. 1). Tendo renovado, posteriormente, o documento até junho/2024 (ID Num. 18461054 - Pág. 15). Em agosto 2019, o recorrido imputou à recorrente a prática de duas infrações de natureza média, transitar em velocidade máxima permitida até 20%, art. 218, I, CTB, L051562937 e L051729270 (ID Num. 18461054 - Pág. 6 e Num. 18461054 - Pág. 19/21), negando-lhe, por tal motivo, o direito a obter a 2a via da CNH.

5. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que a permissão para dirigir terá validade de um ano e, no término desde período, ao permissionário que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infração média será concedida a Carteira Nacional de Habilitação (Art.148, §§ 3° e 4°).

6. Nota-se que, para a emissão da CNH definitiva, é necessário que não haja infração de natureza grave/ gravíssima ou reincidência em infração média durante o período de permissão. Desta forma, a sua emissão pela Administração configura presunção de inexistência de óbice.

7. Em observância aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé, após decorridos 4 anos da emissão da CNH definitiva sem ressalvas, e tendo a Autarquia renovado a CNH, não poderia o recorrido ter negado a emissão da 2a via do documento, com fundamento em infração cometida no período de permissão.

8. O ato de renovação apresenta requisitos distintos do ato de concessão e o bloqueio da renovação se equipara a cassação, sendo necessário procedimento administrativo (CTB, Art. 263).

9. Na espécie, o recorrido sequer a acostou aos autos tal processo administrativo a demonstrar a regularidade do procedimento que obstaria a obtenção pela recorrente da carteira de habilitação definitiva. Destaca-se que a contestação veio desacompanhada de qualquer prova documental (Art. 373, II, CPC).

10. Além, disso, na hipótese da autora não ter perdido seus documentos pessoais, inclusive a CNH, teria o seu direito de dirigir assegurado até 2024, prazo de validade da CNH perdida.

11. Neste sentido: “...Não se afigura lícito, passados 4 (quatro) anos da infração e da emissão da carteira definitiva, ser o condutor surpreendido com a negativa de renovação de sua habilitação em decorrência dessa infração que, a rigor, impediria a expedição de sua carteira definitiva naquela época. 2. A ilegalidade do ato reside na ausência de um processo administrativo que legitimasse a recusa, eis que num primeiro momento ela não existia, configurando a presunção de inexistência de óbice à emissão do documento. 3. Ainda que seja assegurado à administração a revisão de seus atos a qualquer tempo, cabe-lhe também manter a transparência e publicidade desses atos, informando-os ao interessado e agindo de forma mais eficiente, valendo-se dos mecanismos que estão ao seu alcance na fiscalização do trânsito. 4. Recurso provido”. (07122050420178070018, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2018). 4.1. “(...) Concedida a carteira nacional de habilitação definitiva, mostra-se desarrazoada a conduta do órgão de trânsito que nega a renovação da CNH, por ter o condutor cometido infração durante o período em que portava apenas a permissão para conduzir veículos”. (20130110881572APO, Relator: Esdras Neves, Revisor: Ana Cantarino, 6a Turma Cível, DJE: 10/6/2014).

12. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e determinar recorrido a expedição da 2a via da Carteira Nacional de Habilitação da autora, mediante o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal.

13. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.